Tribunal: TJMT
Processo: 1052115-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052115-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA MATIAS - CPF: 651.119.401-97 (RECORRENTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ: 18.538.045/0001-80 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

– 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1052115-24.2025.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIA JOSÉ DA SILVA MATIAS.

Recorrida:
VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

13 A 17/06/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LOCAL DE EMBARQUE. ERRO NA CATEGORIA DO VEÍCULO. PANE MECÂNICA DURANTE O TRAJETO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora relatou ter perdido o embarque por informação incorreta sobre o local de saída do ônibus, enfrentado erro quanto à categoria do veículo e, ainda, sofrido atrasos decorrentes de pane mecânica, resultando em chegada ao destino com atraso expressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte por parte da empresa reclamada, apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os transtornos enfrentados pela consumidora caracterizam abalo indenizável, diante do atraso significativo e da má prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A empresa ré não comprovou o fornecimento informações claras e ostensivas sobre o local de embarque, sendo legítima a expectativa da consumidora de que o embarque ocorreria no piso indicado no bilhete, conforme aviso afixado na rodoviária e carimbo no bilhete.

A necessidade de remarcação da viagem, a troca de veículo decorrente de erro operacional quanto à categoria contratada e a pane mecânica no trajeto, que acarretou atraso superior a 24 horas, evidenciam a má prestação do serviço, cujos efeitos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da condenação, podendo ser fixado em patamar compatível com a extensão do dano e os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte quando não há informação clara sobre o local de embarque e o consumidor é submetido a sucessivos transtornos, como erro na categoria do veículo, pane mecânica e atrasos significativos.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade, observando o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1022454-97.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 29.09.2025; TJMT, N.U 1007842-91.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 321195977, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega falha na prestação do serviço da reclamada e ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, junto à reclamada, passagens de ônibus para o trajeto entre Cuiabá/MT e Araçatuba/SP, com embarque previsto para o dia 24/07/2025, às 19h.

Relata que, no momento da compra, foi orientada pela empresa ré a aguardar no piso inferior da rodoviária, informação que, inclusive, constou carimbada no bilhete. Contudo, sustenta que, sem qualquer aviso claro ou ostensivo, o ônibus partiu do piso superior, ocasionando a perda da viagem e, por consequência, um atraso de 24 horas na chegada ao destino.

Informa que a passagem foi remarcada para o dia seguinte, mas, durante o novo trajeto, o ônibus precisou retornar à rodoviária, devido a uma falha operacional da empresa, que embarcou os passageiros em veículo identificado como “leito”, quando, na realidade, tratava-se de um “semi-leito”. Além disso, relata que o veículo apresentou pane mecânica na cidade de São Gabriel/MS, resultando em mais duas horas de atraso.

Narra que, em razão desse conjunto de falhas, perdeu a conexão em Campo Grande/MS e não conseguiu embarcar no ônibus com destino a Araçatuba/SP, programado para as 7h, chegando à cidade apenas às 11h, o que provocou um atraso total de 28 horas.

A reclamada, por sua vez, atribui a responsabilidade exclusivamente à autora, sob o argumento de que esta não teria buscado informações sobre o local correto de embarque. Afirma que o problema foi prontamente resolvido, com a disponibilização gratuita de nova passagem, para o dia 25/07/2025, sem qualquer custo adicional.

Alega também que os atrasos ocorridos durante o percurso foram inferiores ao limite legal de três horas, previsto na Resolução n.o 4.282/2014 da ANTT, e decorreram de caso fortuito ou força maior (pane mecânica), o que, segundo defende, afastaria o dever de indenizar.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No presente caso, a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois não apresentou prova robusta capaz de afastar a verossimilhança das alegações formuladas pela autora.

Além disso, não ficou comprovado que a reclamada informou, de forma clara e prévia, a alteração do local de embarque. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o aviso afixado na rodoviária fazia referência a outras empresas, contendo o seguinte texto: “
Empresas CMT, Itamarari, Itanorte, Logtrans, Juína e Novo Horizonte no piso superior. Demais empresas estarão no piso inferior
” (ID 321195972, p. 3).

Diante disso, as informações disponíveis ao consumidor indicavam que o embarque da empresa reclamada ocorreria no piso inferior, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da autora.

Cumpre salientar que o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas acerca do serviço oferecido, obrigação que não foi devidamente observada no caso em apreço.

Os danos morais restaram caracterizados, pois
a recorrente enfrentou um atraso de vinte e oito horas na chegada ao seu destino, em razão de sucessivas falhas na prestação do serviço de transporte
, que incluíram a ausência de informação clara sobre o local de embarque, necessidade de remarcação da passagem, erro quanto à categoria do veículo disponibilizado e pane mecânica durante o trajeto, culminando na perda da conexão e no consequente prolongamento da viagem.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO SIGNIFICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha mecânica no veículo da reclamada, que ocasionou atraso inicial de aproximadamente 2 horas, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da transportadora.

4. O atraso inicial resultou na perda da conexão previamente programada, obrigando as reclamantes a aguardarem por várias horas até conseguirem embarcar em outro ônibus, totalizando um atraso de 9 horas e 5 minutos na chegada ao destino.

5. A reclamada não comprovou ter prestado assistência material adequada às reclamantes durante o período de espera, como alimentação, conforme determina o artigo 16 da Resolução no 4.282/2014 da ANTT.

6.
A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o atraso significativo em viagens de transporte terrestre, especialmente quando superior a 4 horas, configura dano moral, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa).

7. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
O atraso significativo em viagem de transporte rodoviário interestadual, superior a 9 horas, configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa).
2. A falha mecânica em veículo de transporte rodoviário configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros."
(...) (TJMT – N.U 1022454-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (grifei)

EMENTA RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CONSUMIDOR –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
– ÔNIBUS QUEBRADO –
ATRASO DE APROXIMADEMNTE 10 (DEZ) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJMT – N.U 1007842-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por
danos morais
,
quantia que se mostra adequada ao caso concreto
,
servindo para
compensar a recorrente pelos transtornos
sofridos
, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)

a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025